Tribunal: TJBA
Processo: 8005960-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005960-92.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDSON SANTANA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade.

A sentença de origem reconheceu o dever da instituição financeira de exibir os contratos de empréstimo e respectivos históricos de renegociação, com base no art. 6º, III, do CDC, no art. 399, III, do CPC e no art. 422 do CC.

O recurso limitou-se a alegar genericamente a validade das contratações e a legalidade dos descontos, sem enfrentar a ratio decidendi da sentença, o que inviabiliza seu conhecimento quanto à obrigação de exibição.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, em R$ 1.000,00, a verba mostra-se compatível com o valor da causa, a natureza da demanda e o trabalho desempenhado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, não havendo motivo para alteração.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005960-92.2024.8.05.0113
, em que são partes, como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelada,
EDSON SANTANA DOS SANTOS JUNIOR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora